Tribunal: CARF
Processo: 10850.720356/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/04/2010
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade, salvo nos casos previstos no art. 103­A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720356/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.503 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
HELIO ZANCANER SANCHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/04/2010
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO
DA ALEGAÇÃO
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para
afastar a incidência da lei em razão de inconstitucionalidade, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO
CONHECER do recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.501, de 11 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10850.720349/2010-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da R. Acórdão proferido pela
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada contra R. Decisão de não reconhecimento de
direito creditório relativo a valores que teriam sido recolhidos indevidamente ou a maior a título
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720356/2010-96
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.503 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720356/2010-96

de contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização dos produtos rurais de sua
propriedade.
Através dos PER/Dcomp, o contribuinte pleiteou a restituição das contribuições
previdenciárias, recolhidas indevidamente, relativas ao período de apuração
Trata-se de contribuinte com atividade rural. Assim, as contribuições
previdenciárias em questão, sob sua responsabilidade, incidem sobre a folha de pagamento dos
empregados e contribuintes individuais (quanto aos empregados, a parte por estes devida) e
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua própria produção rural e da adquirida
de terceiros (produtores pessoa física).
De acordo com a análise feita pelo órgão de origem, através do Despacho
Decisório, os pedidos de restituição do contribuinte não encontram amparo legal, pois a
contribuição alegadamente recolhida indevidamente está em conformidade com o inciso V do
art. 30 da Lei no 8.212/91.
A interessada foi comunicada da decisão, conforme comprovante juntado aos
autos, e apresentou manifestação de inconformidade alegando, em apertada síntese, que a
exigência de contribuição incidente sobre a receita da comercialização de produção do
empregador rural, pessoa física, afronta dispositivos constitucionais: i) por ter sido instituída fora
das hipóteses previstas no inciso I do art. 195 da Constituição Federal de 1988; ii) por
caracterizar bitributação; e iii) por ofender o princípio da isonomia tributária. Afirmou a
possibilidade do controle de constitucionalidade no processo administrativo. Citou
jurisprudência e doutrina a seu favor.
Cientificado da decisão de 1a Instância, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário, insurgindo-se contra
a decisão de 1a Instância, ao argumento de que o Colegiado de piso deveria ter analisado as
afirmações de inconstitucionalidade da exigência de contribuição incidente sobre a receita de
comercialização de produção do empregador rural.
Reafirma seu entendimento no sentido da inconstitucionalidade da incidência de
contribuições previdenciárias sobre a receita de comercialização de produção do empregador
rural.
Com essas alegações requer a reforma do Acórdão, a fim de que sejam
homologados os pedidos de restituição formulados.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ao órgão julgador administrativo
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.503 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720356/2010-96

negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos
casos previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF
,consoante Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e
de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis.
Assim, alegação no sentido da inconstitucionalidade da incidência de contribuições
previdenciárias sobre a receita de comercialização de produção do empregador rural,
bem como o pedido de reforma do R. Acórdão sob esse fundamento, não podem ser
conhecidos.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital